Tribunal: TJDFT
Processo: 0739227-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral e fixou a data da citação como termo inicial de incidência dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade e se os juros de mora são devidos desde a data do efetivo desembolso em ações regressivas de ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão não impede que o recurso seja conhecido, pois basta que o recorrente demonstre a razão do seu inconformismo com argumentos aptos a amparar o pedido de reforma.
4. Em ações regressivas de ressarcimento, os juros de mora incidem desde a data do desembolso da indenização securitária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso em análise, a relação jurídica entre as partes processuais tem natureza extracontratual, logo os juros moratórios devem operar desde o evento danoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. Em ações regressivas, os juros de mora incidem desde a data do pagamento da indenização ao segurado.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2645638/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 10.2.2025, pub. 14.2.2025.